Tribunal: STF
Processo: AI 93962
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-13
Data de publicação: 1983-09-13

Ementa:
- SERVIDOR DA REDE FERROVIARIA FEDERAL. CORREÇÃO DE ENQUADRAMENTO.
- CORREÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE SERVIDOR DEFERIDA COM ARRIMO NO PCC DA
REDE FERROVIARIA FEDERAL, SEM A INCURSAO EM NORMAS CONSTITUCIONAIS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO. AGRAVO DESPROVIDO.